Tribunal: TCU
Processo: 018.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2317/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não há que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso. Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando que a deliberação em questão condiciona a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) à não recomposição dos montantes gastos em despesas estranhas à manutenção e desenvolvimento do ensino à conta específica dos precatórios do Fundef; Considerando que não cabe recurso de decisão que determina a instauração de TCE; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, no sentido da intempestividade e, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48, parágrafo único da Lei 8.443/1992, art 279, parágrafo único, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Município de Barreiras - BA (peça 1221 e itens não digitalizáveis) em face do Acórdão 2802/2019-TCU-Plenário (peça 1148), por restar intempestivo em período superior a 180 dias; em receber a peça 1221 (e itens não digitalizáveis) como elementos complementares de defesa em eventual Tomada de Contas Especial a ser instaurada, sem prejuízo das devidas citações e audiências; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça1222), ao recorrente e à unidade jurisdicionada; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.276/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: João Barbosa de Souza Sobrinho (XXX.219.505-XX); Luiz Jacome Brandao Neto (XXX.195.705-XX); Marcus Paulo Alcantara Bomfim (XXX.166.705-XX); Ricardo Maia Chaves de Souza (XXX.863.605-XX); Tetiana de Paula Fontes Cedro Britto (XXX.963.345-XX) 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Barreiras - BA (13.654.405/0001-95) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barreiras - BA; Prefeitura Municipal de Cipó - BA; Prefeitura Municipal de Ibicaraí - BA; Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - BA; Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo - BA; Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal - BA; Prefeitura Municipal de Santaluz - BA; Prefeituras Municipais do Estado da Bahia (417 Municípios) 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Harrison Ferreira Leite (17719/OAB-BA) e outros, representando Luiz Jacome Brandao Neto; Luiz Henrique do Vale Silva (21703/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - BA; Emanuel José Reis de Almeida (14592/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Cipó - BA; Tania Alves Goes Dias (18045/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Santaluz - BA; Tulio Machado Viana (53152/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Barreiras - BA; Marcone de Jesus Aragao Lima (56927/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Ribeira do Amparo - BA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.